Tribunal: TJDFT
Processo: 0742032-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Em decisão monocrática, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente faz jus à gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a análise judicial para a sua concessão deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, servem, ao lado da situação pessoal da parte, como critério objetivo de referência.
4. A agravante é servidora pública do Governo do Distrito Federal e, conforme contracheque apresentado, aufere rendimento mensal bruto no valor R$8.795,55 (oito mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e o valor líquido de R$3.889,36 (três mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos).
5. A agravante não demonstrou possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de custo elevado.
6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pela agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.